Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014491-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO (AGRAVADO), SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 007.913.428-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM DELGADO NETO - CPF: 280.365.301-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), MONIR FERRANTI - CPF: 956.033.870-68 (ADVOGADO), JOAQUIM DELGADO NETO - CPF: 280.365.301-04 (AGRAVADO), SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 007.913.428-91 (AGRAVADO), VATUTIN PEREIRA MAIA - CPF: 131.968.471-87 (AGRAVADO), BRAZ FERNANDES DA CUNHA - CPF: 260.414.648-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre esclarecer que embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução (art. 799, IX, CPC), em casos excepcionais e para fins de efetivação de tutela provisória poderá ser deferido na fase de conhecimento, desde que satisfeitos os requisitos necessários (art. 300 do CPC).

Na hipótese, entrevejo a probabilidade do direito alegado pelos Agravados, eis que as documentações apresentadas condizem com os argumentos vertidos na inicial, fato que permite a concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados.

Em que pesem às alegações de que a averbação na matrícula do imóvel restringe direito à plena propriedade vindicada pelo Agravante, por ora, não há provas claras de que tal providência lhe causará prejuízos irreparáveis, eis que a averbação tem apenas caráter informativo e não constritivo.

Nessa perspectiva, a averbação da existência da ação no imóvel
sub judice
(matriculado sob o n.o 179 do CRI de Vila Rica/MT) é indispensável para evitar prejuízos ao terceiro adquirente de boa-fé, além de primar pela segurança jurídica e garantir o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014491-80.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos de
Ação Antecedente de tutela Antecipada
n.o 1000193-33.2021.8.11.0049, ajuizada por
ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA e outros,
deferiu o pedido cautelar formulado pelos Recorridos, determinou a averbação da vertente ação à margem da matrícula n.o 179, bem como determinou a suspensão de eventual registro de certificação do bem imóvel obtida pelo Agravante junto ao INCRA.

Inconformado, o Agravante afirma que a averbação da existência de ação, em fase de conhecimento, restringe o direito da plena propriedade do Agravante, o que é vedado constitucionalmente.

Sustenta que,
"ainda que haja entendimento no sentido de que eventual averbação da existência da ação junto ao registro não impossibilite o exercício do direito de propriedade, não há como negar que sua ocorrência impõe gravame e verdadeira restrição ao bem, especialmente em situações como a dos autos, quando as evidências indicam que o imóvel não está registrado em nome dos Agravados, como reconhecido por eles”.

Por fim, aduz que a averbação sobre a existência de ação judicial, em Registro de Imóveis, se mostra cabível somente no âmbito da execução, o que não é o caso dos autos.

Firme nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 99133982).

Contrarrazões no ID. 102177025.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Espólio De Flávio Pinho de Almeida e Outros
ingressou com
Ação Antecedente de Tutela Antecipada com Pedido Liminar
em desfavor de
Braz Fernandes da Cunha.

Na exordial, os Autores/Agravados asseguraram que são proprietários e possuidores de uma gleba há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, localizada no Município de Vila Rica/MT, denominada “Fazenda da Divisa”, com área total de 123.289 ha, objeto da matrícula n.o 179, do CRI de Vila Rica/MT.

Sustentaram que, antes de integrar a circunscrição da Comarca de Vila Rica/MT, o aludido imóvel esteve registrado na matrícula n.o 204 (CRI de São Felix do Araguaia/MT) e, anteriormente, na matrícula n.o 409 (CRI de Barra do Garças/MT).

Citaram que, em 2019, tomaram conhecimento da existência de dois pedidos de certificação (georreferenciamento) protocolados no SIGEF (INCRA) pelo “detentor”, aqui Agravante, já aprovados pelo Órgão Federal, cujas áreas se sobrepõem, geograficamente, à propriedade dos Agravados.

Diante disso, solicitaram ao INCRA o cancelamento da certificação indevidamente outorgada ao Agravante, pessoa absolutamente estranha ao imóvel rural; todavia, os pedidos foram rejeitados.

Segundo afirmado pelos Agravados/Autores, estes descobriram a existência de procurações, escrituras públicas de compra e venda e registros imobiliários ideologicamente falsos, os quais teriam sido forjados pelo Agravante em conluio com terceiros, causando prejuízo aos Agravados.

Diante disso, os Agravados requereram a imediata expedição de ofício ao CRI da Comarca de Vila Rica/MT para sobrestar a averbação, na matrícula do imóvel, da certificação obtida no INCRA pelo Agravante, ao argumento de que a posse e a propriedade pertencem aos Agravados.

O juiz singular acolheu o pedido liminar nos seguintes termos:

Esse o quadro, presentes os requisitos legais,
DEFIRO

o pedido de tutela cautelar para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica-MT com o objetivo de averbar a existência desta ação e suspender eventual registro da certificação obtida pelo requerido Braz Fernandes da Cunha junto ao INCRA (f6812776-8ce5-4dd6-a9d5-dd6a24a74d83 e cdf56fc3-d9be-45bf-bafla83ebd375288) no bojo da matrícula n. 179 da referida Serventia, consubstanciada na “Fazenda da Divisa”, com área total de 123.289 ha, localizada em Vila Rica-MT. Expeça-se o respectivo ofício.

Essa decisão deu azo à interposição deste recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia recursal limita-se em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de averbação da existência desta lide na matrícula do imóvel litigioso, e da suspensão do registro de certificação do georreferenciamento obtido pela parte Agravante no INCRA.

Sob esse enfoque, cumpre esclarecer que embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução (art. 799, IX, CPC), em casos excepcionais e para fins de efetivação de tutela provisória, poderá ser deferido nos feitos que tramitam pelo rito comum ordinário, desde que satisfeitos os requisitos necessários (art. 300 do CPC).

Os Agravados alegam que foram utilizados dados da matrícula originária do imóvel (n.o 409) para "fabricar ou falsear" a Escritura Pública de Compra e Venda, a qual teria sido “
lavrada nas notas do Tabelionato de Acorizal-MT, no livro n.o 12, fls. n.o 73v, em data de 20 de julho de 1994
” (ID. 47867762, 47867770).

Alegaram que, de posse da referida escritura acoimada de fraudulenta, os falsários conseguiram registrar novas matrículas no Registro de Imóveis de Nova Xavantina, notadamente sob os números 11.804, 11.805, 11.806 e 11.807, cujos imóveis desmembrados teriam sido adquiridos pelo Agravante.

Os Agravados aduziram que, conforme certidão negativa emitida pelo Cartório de Acorizal/MT, não fora encontrada a aludida Escritura Pública de Compra e Venda lavrada aos 20/07/1994, sob o livro n.o 012, fls. 073v (ID. 47867772 – autos de origem), o que confere plausibilidade ao direito invocado na inicial da ação principal.

Diante desse panorama, entrevejo a probabilidade do direito alegado pelos Agravados, eis que as documentações apresentadas condizem com os argumentos vertidos na inicial, fato que permite a concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados.

Com efeito, em que pesem às alegações do Agravante de que a averbação na matrícula do imóvel restringe seu direito à plena propriedade, tenho que, por ora, não há provas claras de que tal providência lhe causará prejuízos irreparáveis, eis que a averbação tem apenas caráter informativo e não constritivo.

Nessa perspectiva, a averbação da existência da ação no imóvel
sub judice
(matriculado sob o n.o 179 do CRI de Vila Rica/MT) é indispensável para evitar prejuízos ao terceiro adquirente de boa-fé, além de primar pela segurança jurídica e garantir o resultado útil do processo.

A determinação judicial no sentido de suspender eventual registro da certificação obtida pelo Agravado junto ao INCRA, no bojo da matrícula n.o 179 do CRI de Vila Rica/MT, é medida salutar para preservar os direitos aqui discutidos, até que o juiz
a quo
, munido de maiores elementos, possa examinar as pretensões das partes envolvidas com mais segurança e convicção.

Nesse compasso e, sem desprezar a fase inicial em se encontra a ação de origem, é cristalina a necessidade da medida acautelatória adotada pelo Juiz da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO IMOBILIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - RESGUARDO DE TERCEIROS – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DA AÇÃO POSSIBILIDADE. (...). Em tratando-se de demanda em que se almeja a nulidade de um ato jurídico, envolvendo o imóvel objeto da lide, é de bom alvitre constar em sua matrícula a existência de ação judicial que tramita perante o juízo de origem, a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, até que a causa seja solucionada. (TJ-GO – AI: 02992917720208090000, Relator: Maurício Porfirio Rosa, Data de julgamento: 02/10/2020, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVERBAÇÃO DA AÇÃO – MATRÍCULA DO IMÓVEL – CARÁTER INFORMATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A averbação da existência de ação na matrícula do imóvel tem caráter apenas informativo, de forma que não gera a constrição do bem. (TJ-MG – AI: 10000210373932001, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/08/2021, 15.o Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA PUBLICIDADE – ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Não há equívoco na decisão que determina averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.

(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10015278920208110000. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 11/08/2020. Publicado em 12/08/2020). (sem destaque no original)

Diante desse cenário, não merece reparos a decisão invectivada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021